Tribunal: STF
Processo: AI 656970
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-30
Data de publicação: 2007-10-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE
   ÚLTIMA OU ÚNICA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 281 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL.
1.      A decisão capaz de viabilizar o recurso
   extraordinário é aquela proferida em única ou última instância.
   Acórdão recorrido, de Turma do TST, do qual ainda era cabível a
   interposição de embargos à SBDI-1. Incidência da Súmula n. 281 do
   STF.
2.      Agravo regimental a que se nega provimento.